Tribunal: TJMT
Processo: 1006589-58.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. SUJEIÇÃO À LEI DE IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em face do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), gestor contratado do Hospital Regional de Sorriso, por suposta violação contratual ao ceder espaço público a terceiro sem autorização prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se organização social contratada mediante contrato de gestão para administrar hospital público pode ser considerada agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa, independentemente da presença de servidor público tradicional no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, estabelece expressamente que o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra contrato de gestão com a administração pública e recebe recursos públicos está sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.
4. A entidade privada que gere recursos públicos mediante contrato de gestão equipara-se a agente público para fins de improbidade administrativa, sendo uma decorrência lógica da proteção ao patrimônio público e da submissão aos princípios constitucionais da administração pública.
5. O INDSH, ao celebrar contrato de gestão com o Estado de Mato Grosso para administrar o Hospital Regional de Sorriso, exercia função pública delegada, estando sujeito às normas de probidade administrativa, o que afasta a necessidade de figurar no polo passivo da demanda agente público tradicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento:
"Organizações sociais que celebram contrato de gestão com a administração pública, recebendo e gerindo recursos públicos, equiparam-se a agentes públicos para fins de responsabilização por atos de improbidade administrativa, conforme art. 2o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, podendo figurar no polo passivo de ação civil pública independentemente da presença de servidor público tradicional."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, art. 2o, caput e parágrafo único (com redação dada pela Lei no 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1357235/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1778796/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006589-58.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (APELADO), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), DIOGENES TICIANI COUTO - CPF: 991.038.008-06 (APELADO), LUIZ FERNANDO ENG DE LIMA - CPF: 430.113.058-62 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 458.435.031-00 (APELADO), BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA - ME - CNPJ: 16.789.619/0003-29 (APELADO), ISABELLE BUHRER - CPF: 098.116.829-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006589-58.2018.8.11.0040

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, DIOGENES TICIANI COUTO, ELIANE RODRIGUES PEREIRA, BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), José Cleber do Nascimento Costa, Diógenes Ticiano Couto, Eliane Rodrigues Pereira e
Bioseg
Diagnóstico Ltda – ME, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente uma das condições da ação.

Consoante se depreende dos autos, o Ministério Público Estadual propôs a referida ação civil pública, aduzindo, em síntese, que o Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, celebrou com o requerido Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) o Contrato de Gestão no 003/SES/MT/2012, no valor de R$48.622.770,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta reais), para gestão do Hospital Regional de Sorriso.

Alega o
Parquet
que, sob a administração do requerido José Cleber do Nascimento Costa, o INDSH contratou a empresa
Bioseg
Diagnóstico Ltda - ME, de propriedade da demandada Eliane Rodrigues Pereira, para prestar serviços no referido Hospital Regional. Aduz que o contrato firmado entre o INDSH e a
Bioseg
possibilitou que esta última utilizasse espaço físico, equipamentos e servidores públicos do Hospital Regional de Sorriso, o que, segundo o órgão ministerial, teria violado o Contrato de Gestão no 003/SES/MT/2012, especificamente a cláusula terceira, item 3.2, alínea "f", do Anexo VI (Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel), segundo a qual a permissionária não poderia "emprestar, ceder, locar ou de qualquer outra forma repassar a terceiros o imóvel objeto deste termo, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento da PERMITENTE".

O Juízo
a quo
, acolhendo preliminar arguida pelos requeridos, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender pela impossibilidade do manejo de ação civil pública exclusivamente contra particular, sem a presença de agente público no polo passivo da demanda.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, que o requerido INDSH, na qualidade de permissionário no mencionado Contrato de Gestão, submete-se às sanções previstas na Lei no 8.429/92, em virtude do contrato administrativo celebrado com o Poder Público Estadual. Assevera que, em razão do contrato de gestão, o Instituto agiu na qualidade de permissionário, possuindo vínculo com a Administração, fato que legitimaria a ação. Menciona que a questão foi objeto de apreciação no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012408-62.2019.8.11.0000, oportunidade em que o Desembargador Relator entendeu possível o enquadramento do INDSH no disposto no artigo 2o da Lei no 8.429/92.

Em contrarrazões, o apelado INDSH pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que: a) é pessoa jurídica de direito privado e não substitui o Estado de Mato Grosso ou se equipara a agente público; b) os particulares, para se submeterem às penas da lei de improbidade, devem induzir ou concorrer para a prática dos atos ímprobos, o que pressupõe a presença de agente público no polo passivo da demanda; c) a decisão mencionada pelo apelante, proferida em sede de agravo de instrumento, foi reformada pelo plenário após a interposição de agravo interno; d) em razão da ausência de agente público no polo passivo da ação, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, manifestou-se pelo provimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: a) o INDSH, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou contrato de gestão com o Estado de Mato Grosso, com repasses de recursos financeiros para gerir o Hospital Regional de Sorriso; b) o Instituto cedeu espaço físico, equipamentos e servidores do Hospital à empresa
Bioseg
Diagnósticos LTDA ME, possibilitando que o laboratório atendesse pacientes particulares às custas do erário, em contrariedade à proibição expressa na pactuação; c) para efeitos da Lei de Improbidade, são considerados agentes públicos qualquer pessoa que, ainda que temporariamente ou sem remuneração, exerça, por vínculo, função nas entidades mencionadas no art. 1o da Lei; d) o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, estabelece que se sujeita às sanções previstas na lei o particular que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão ou ajuste administrativo equivalente; e) o INDSH percebeu valores públicos para execução do contrato, responsabilizando-se com o gestor da associação e outros pela destinação dos recursos, submetendo-se às regras de direito público e aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025